Tribunal: TJDFT
Processo: 0708498-76.2022.8.07.0010
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DOIS RÉUS. RESISTÊNCIA. LESÃO CORPORAL CONTRA AGENTE SOCIOEDUCATIVO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTO DOS AGENTES PÚBLICOS. CREDIBILIDADE. LAUDO PERICIAL. CONDENAÇÕES MANTIDAS. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DO § 12 DO ART. 129 DO CP. POSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. READEQUAÇÃO NECESSÁRIA. REINCIDÊNCIA NÃO CONFIGURADA. REGIME PRISIONAL. ABRANDAMENTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA POR RESTRITIVA DE DIREITOS. CABIMENTO. PREQUESTIONAMENTO. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou dois réus por crimes cometidos no interior de unidade socioeducativa. Um dos apelantes foi condenado exclusivamente pelo crime de resistência (art. 329, caput, do Código Penal). O segundo foi condenado pelos crimes previstos nos artigos 329, § 2o, e 129, § 12, do Código Penal, reconhecido o concurso material de infrações (art. 69 do CP).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há seis questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes da materialidade e autoria dos crimes de resistência e lesão corporal; (ii) estabelecer se é aplicável o princípio da consunção, com a consequente absorção do crime de lesão corporal pelo crime de resistência; (iii) determinar se a causa de aumento, prevista no art. 129, §12, do CP, incide sobre a lesão praticada contra agente socioeducativo; (iv) examinar a correção da dosimetria das penas impostas aos apelantes; (v) avaliar a possibilidade de imposição de regime aberto para o cumprimento da pena; e (vi) verificar a viabilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e a autoria dos crimes de resistência e lesão corporal estão devidamente comprovadas por laudo pericial, boletins de ocorrência, declarações em sede policial e, principalmente, pelos depoimentos coerentes e harmônicos dos agentes públicos colhidos sob o crivo do contraditório, afastando a tese de insuficiência probatória.
4. A conduta de um dos apelantes consistiu em agressão física direta contra servidor no exercício da função, mediante chute no tórax, o que, somado à oposição à ordem legal de remoção, caracteriza crimes autônomos com desígnios distintos. 4.1. Dessa forma, não se aplica o princípio da consunção entre os delitos de resistência e lesão corporal.
5. A causa de aumento prevista no art. 129, § 12, inciso I, alínea “a”, do Código Penal, não se aplica aos delitos de lesão corporal cometidos contra agentes socioeducativos, pois esses não integram os órgãos de segurança pública descritos nos artigos 142 e 144 da Constituição Federal, tampouco são equiparados a integrantes do sistema prisional.
6. Deve ser afastada a agravante da reincidência em relação a um dos acusados, pois a única condenação ostentada por ele refere-se a fato posterior ao ato em apuração, em consonância com o exposto no artigo 63 do Código Penal
7. Excluída a reincidência, fixa-se o regime aberto para cumprimento da pena e concede-se a substituição da pena por restritiva de direito.
8. O prequestionamento dispensa a menção expressa aos dispositivos violados, sendo suficiente que a matéria tenha sido debatida e decidida pela instância a quo para viabilizar os recursos especial e extraordinário.

IV. DISPOSITIVO
9. Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 44, 63, 69, 77, 129, caput e §12; 329, caput e §2o; Constituição Federal, arts. 142 e 144; Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), arts. 18-A e 18-B; Súmula 231/STJ.
Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 7229/AC, Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, Redator do acórdão Min. Luís Roberto Barroso, j. 10.11.2023; STF, ADI 5359; TJDFT, ApCrim 0707732-80.2023.8.07.0012, Rel. Des. Jesuíno Rissato, DJe 23.06.2025; TJDFT, ApCrim 0711968-05.2023.8.07.0003, Rel. Des. Esdras Neves, DJe 06.03.2025; TJDFT, ApCrim 0703695-43.2023.8.07.0001, Rel. Des. Simone Lucindo, DJe 16.12.2025.